Tribunal: TJBA
Processo: 8017450-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017450-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO SOUZA SANTANA Advogado(s): FLAVIO FRANCA DALTRO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO ARBITRÁRIO DE MOTORISTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTONOMIA PRIVADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma de transporte por aplicativo, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de descredenciamento unilateral. O apelante alega que a exclusão foi arbitrária e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Questões em discussão 2. As questões em debate são: a) a violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) a regularidade do descredenciamento unilateral do motorista da plataforma, considerando a autonomia privada e a liberdade de contratar; c) a aplicabilidade dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva nas relações contratuais privadas; e d) a configuração de danos morais e lucros cessantes decorrentes do descredenciamento. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da Sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, pois confrontou a tese de exercício regular de direito da empresa com a alegação de violação a direitos fundamentais. 4. Embora a relação entre as partes seja de natureza privada, regida pela autonomia da vontade e liberdade contratual, tais princípios não são absolutos e devem ser interpretados em harmonia com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil. 5. A exclusão de motorista da plataforma, ainda que prevista em contrato de adesão, não pode ocorrer de forma arbitrária. A ausência de notificação prévia e a falta de oportunidade para o motorista se manifestar sobre as supostas infrações configuram ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis também às relações privadas, conforme a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 6. A conduta da empresa, ao excluir sumariamente o motorista que mantinha boa avaliação e um longo histórico de viagens, com base em reclamações pretéritas e não comunicadas, caracteriza abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, e gera o dever de indenizar. 7. O dano moral é evidente, pois a exclusão abrupta da plataforma, que constituía a única fonte de renda do apelante, privou-o de seu meio de subsistência e violou sua dignidade. 8. Os lucros cessantes, no entanto, não foram suficientemente comprovados, pois o apelante não demonstrou de forma inequívoca os ganhos que razoavelmente deixou de auferir. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando a reativação da conta do apelante na plataforma e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. Código Civil, arts. 187, 421, 422 e 473. Código de Processo Civil, art. 10. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8028610-86.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 28/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017450-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO SOUZA SANTANA e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA